Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do referido artigo. O recorrente pleiteia o afastamento da minorante, sob o argumento de que o acusado ostenta histórico de atos infracionais análogos a delitos diversos, demonstrando habitualidade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu preenche os requisitos do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (ii) verificar se a causa está madura para julgamento e individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos para a concessão da benesse: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e inexistência de vínculo com organização criminosa.
4. Embora o réu seja tecnicamente primário, há provas nos autos de que ele pratica o tráfico de drogas desde os 16 anos e possui histórico de atos infracionais análogos a receptação, desacato e tráfico, demonstrando envolvimento contínuo com a criminalidade.
5. A confissão judicial do réu, aliada às provas documentais, evidencia sua dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a habitualidade delitiva e a existência de atos infracionais anteriores podem afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
7. Aplicável a Teoria da Causa Madura, uma vez que a instrução processual está encerrada e não há diligências pendentes, permitindo o imediato julgamento da causa e fixação da dosimetria pelo Tribunal.
8. Na dosimetria, considerando a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes que possam alterar a pena-base, fixa-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O tráfico privilegiado não se aplica quando há provas concretas da dedicação do agente à atividade criminosa.
2. A existência de atos infracionais anteriores, quando aliada à habitualidade delitiva, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. Aplicável a Teoria da Causa Madura quando a instrução processual estiver encerrada e não houver diligências pendentes, permitindo o imediato julgamento da causa e individualização da pena pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 789013/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08/05/2023; TJDFT, ApCrim 0707770-22.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2024.